Tribunal: TJSP
Processo: 0010736-91.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou crime de latrocínio e possui falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem fundamentada - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou crime de latrocínio e possui falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem fundamentada - Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010736-91.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOÃO RAFAEL JACOME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
2
Agravo em Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482
Origem:
1a
Vara
das
Execuções
Criminais/Presidente
Prudente
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: JOÃO RAFAEL JACOME
Agravado: Ministério Público
Voto no 40502
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
Progressão ao regime semiaberto

Indeferimento

Ausente
o
requisito
subjetivo

Sentenciado que praticou crime de latrocínio e possui falta
disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da
pena - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de
conduta
Princípio do livre convencimento motivado -
Sentença
bem
fundamentada
-
Recurso defensivo desprovido. Cuida-se de agravo em execução,
interposto pelo sentenciado JOÃO RAFAEL JACOME,
contra decisão de fls. 85/86, proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 5a Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante, em apertada
síntese, que o agravante possui os requisitos objetivo e
subjetivo para o regime prisional semiaberto, tenho
cumprido 42% da pena e não possuindo falta disciplinar,
além de contar com 256 dias remidos, não havendo óbice
para progressão de regime. Aduz, ainda, que a r. decisão é
inidônea e que não “passa de uma abusiva aberração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
3
jurídica” (fls. 10). Pretende, assim, a progressão do apenado
ao regime semiaberto, alegando que sua negativa ofende a
Súmula Vinculante no 26, Súmula 718 do STJ, Súmula no
439 do STJ (fls. 01/11).
Devidamente
processado
e
contrarrazoado o agravo (fls. 95/101), a decisão combatida
restou mantida (fls. 102), opinando, por fim, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do agravo
interposto, mantendo-se na integra a r. Decisão agravada
(fls. 119/122).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o sentenciado,
reincidente cumpre penas que somam 22 anos, 08 meses e
03
dias
de
reclusão,
com
término
previsto
para
21/08/2033, atualmente cumpre penas em razão da prática
de crime de latrocínio (fls. 16/18).
Pleiteou
a
progressão
ao
regime
semiaberto, benesse esta que restou indeferida pelo MM.
Juiz a quo, por entender que o sentenciado não preenche o
requisito de ordem subjetiva.
Com razão o D. Magistrado singular,
estando a r. decisão fundamentada.
Vejamos.
Ora,
no
presente
caso
deve-se
considerar a extrema gravidade do delito praticado pelo
sentenciado, no caso, latrocínio.
Com efeito, ainda que a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
4
crime dessa natureza não seja suficiente, por si só, para
indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação
enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.
Ademais, considerar a gravidade dos
crimes perpetrados pelo sentenciado, quando da análise da
viabilidade da progressão de regime, não caracteriza bis in
idem, uma vez que os delitos pelos quais condenado são
resultado de sua personalidade e de como ele se determina
socialmente.
O mesmo se pode dizer no tocante à
longa pena a cumprir. Tratou-se, no presente caso, como já
adiantado, de latrocínio que o agravante demonstra
personalidade perigosa, já que não se importou em tirar a
vida de outra pessoa por ganância. Ora, estes fatos não
podem ser ignorados, uma vez que indicam que ele não é
merecedor da benesse, já que “a progressão deve ser uma
conquista do condenado pelo seu mérito” (Exposição de
Motivos da LEP).
Não bastasse, diferentemente do que
alegado pela defesa, possui falta disciplinar durante
cumprimento de pena, consistente em tentativa de fuga.
Além disso, bem pontuou o magistrado
de primeiro grau: “Com efeito, verifica-se que o apenado
cumpre pena por crime hediondo, praticado com violência
contra a pessoa (latrocínio), revelando-se tratar de pessoa
com periculosidade acentuada, sendo recomendável a
manutenção de sua segregação no regime fechado por maior
período, visando a necessária e adequada reeducação penal
para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura
progressão criminal. Ora, o simples fato de o condenado ter
cumprido requisito de ordem objetiva, não lhe confere o
direito de, por si só, ser promovido ao regime intermediário.
Aliás,
tratando-se
de
semiliberdade,
considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
5
necessário e prudente avaliar a real e efetiva possibilidade
de o apenado se adaptar a regime de cumprimento de pena
mais brando, sem colocar em risco a sociedade. Não havendo
tais certeza e segurança, mormente considerando a
gravidade do crime praticado, torna-se inviável a imediata
concessão do benefício pleiteado.” (Fls. 86).
De mais a mais, a colocação prematura
do sentenciado no regime semiaberto pode ser prejudicial
não apenas à sociedade como, também, ao próprio
sentenciado que, ao ser colocado na semiliberdade, sem
assimilação da terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou,
ao menos, enveredar-se na prática de falta disciplinar de
natureza grave, caso em que a progressão ser-lhe-ia mais
prejudicial do que benéfica.
Desse modo, é certo que o sentenciado
não preenche o requisito de ordem subjetiva para concessão
da progressão de regime.
Com efeito, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de
progressão ao reeducando são plausíveis, eis que entendeu
não estar preenchido o requisito subjetivo necessário à
concessão da benesse, inexistindo afronta à Súmula
Vinculante no 26, Súmula 718 do STJ, Súmula no 439 do
STJ.
Deveras,
para
aferir
o
requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, de que está apto para retornar
ao convívio social, mormente quando se encontra cumprindo
pena pela prática de crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
6
não são ali especificadas quais as condutas que foram
consideradas boas, bem como o que se espera do
sentenciado para o futuro e o quanto ressocializado já está.
Isto porque não se pode resumir a
atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a
ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador
de documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos
é tornar o juiz um mero homologador da atividade
administrativa, num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da
execução da penal e ao princípio do livre convencimento
motivado.
O nosso sistema de valoração das provas
é baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade.
Neste sentido:
“PENA

PROGRESSÃO
NO
REGIME
PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO
ABSOLUTO DO CONDENADO. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando.
Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida
em sociedade” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime
e ao livramento condicional não decorre
automaticamente de simples operação matemática, mas depende, também, da
avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010736-91.2020.8.26.0482 -Voto no 40502 – M
7
Juízo da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP,
5a Turma, j. 12/04/2005, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca).
Em casos como o presente, para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo, o juiz precisa de
elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que
forneçam a certeza de que aquele interno está apto para
retornar ao convívio social.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator